Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REPERCUSSÃO NA PENA, NO REGIME E NA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDENTE.
1. Tendo em vista que a certidão penal utilizada na sentença como parâmetro para configuração da reincidência se refere a ação penal em que o requerente foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e que a única condenação constante da sua folha penal transitou em julgado somente em data posterior aos fatos ora em exame, de modo que, ao tempo do crime, se tratava de ação penal em curso, de rigor o reconhecimento da primariedade, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Afastada a reincidência, deve ser reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (§ 4o do artigo 33 da LAD), haja vista que preenchidos os seus demais requisitos (bons antecedentes, não se dedicava às atividades criminosas e não integrava organização destinada a este fim). Não obstante, deve ser aplicada a fração de redução máxima, de 2/3 (dois terços), haja vista não haver nos autos motivos para utilização de outro patamar, mormente porque os vetores da natureza e da quantidade das drogas apreendidas foram avaliados negativamente para exasperar a pena-base (artigo 42 da LAD), razão pela qual inviável a utilização do mesmo fundamento na terceira fase, seja para afastar o benefício ou para dosar o grau de redução, a fim de se evitar o “bis in idem”. Precedentes do STF, do STJ e do TJDFT.
3. Em razão dos ajustes realizados na dosimetria por meio desta ação revisional, quais sejam, que o requerente não é reincidente e que as penas corporais, de forma individualizada ou somadas, ficaram estabelecidas em patamar inferior a 4 (quatro) anos, de rigor a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Afastado o fundamento que impossibilitou a aplicação do artigo 44 do Código Penal, qual seja a reincidência, deve a pena total fixada – 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão – ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Revisão criminal procedente.